Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-28.2014.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA EM VALOR CONSIDERÁVEL. EVIDENCIADA A RELEVÂNCIA DOS DANOS SOCIAIS DECORRENTES DO FATO. EXPRESSIVIDADE DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.1. Falece a competência da 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça para examinar a preliminar de revogação da prisão preventiva do apelante, ex vi do art. 30, inciso I, ?a? do RITJPA.2. A pena concretamente fixada e a ausência de recurso do Ministério Público, permitem que se conclua pela extinção da punibilidade do apelante pelo delito de corrupção de menores, conquanto o lapso temporal necessário para tanto tenha, em muito, sido superado pela instrução processual de origem.3. Nos termos da jurisprudência e doutrina acerca da incidência do princípio da insignificância, para sua efetiva aplicação pressupõe-se a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.4. Na hipótese, o valor da res furtiva ? 01 (um) televisor de tela LED, 32? (trinta e duas polegadas), 02 (duas) bolas de futsal e 01 (uma) chapinha de cabelo, R$ 300,00 (trezentos reais) e, ainda, prejuízo materiais decorrentes do arrombamento do estabelecimento comercial em torno de, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos) reais ? torna evidente a expressiva lesividade da conduta.5. Ainda dentro desse contexto de consideração, de elevado valor do conjunto de bens subtraídos e dos prejuízos materiais derivados da conduta criminosa, igualmente não se pode ter como reconhecida a conduta delitiva praticada como dentro da normatividade do art. 155, §2° do CP ? Furto Privilegiado, vez que não se pode ter a res furtiva como sendo de pequeno valor a coisa furtada, elemento nuclear da causa especial de redução de pena pretendida.6. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, REJEITADO, COM O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002969-28.2014.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS - VARA ÚNICA
APELANTE: CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGÃO
ADVOGADO: ANTUNES MULLER VINHOTE VASCONCELOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL. REJEIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA EM VALOR CONSIDERÁVEL. EVIDENCIADA A RELEVÂNCIA DOS DANOS SOCIAIS DECORRENTES DO FATO. EXPRESSIVIDADE DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Falece a competência da 2ª Turma de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça para examinar a preliminar de revogação da prisão preventiva do apelante, ex vi do art. 30, inciso I, ¿a¿ do RITJPA.
2. A pena concretamente fixada e a ausência de recurso do Ministério Público, permitem que se conclua pela extinção da punibilidade do apelante pelo delito de corrupção de menores, conquanto o lapso temporal necessário para tanto tenha, em muito, sido superado pela instrução processual de origem.
3. Nos termos da jurisprudência e doutrina acerca da incidência do princípio da insignificância, para sua efetiva aplicação pressupõe-se a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na hipótese, o valor da res furtiva - 01 (um) televisor de tela LED, 32¿ (trinta e duas polegadas), 02 (duas) bolas de futsal e 01 (uma) chapinha de cabelo, R$ 300,00 (trezentos reais) e, ainda, prejuízo materiais decorrentes do arrombamento do estabelecimento comercial em torno de, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos) reais - torna evidente a expressiva lesividade da conduta.
5. Ainda dentro desse contexto de consideração, de elevado valor do conjunto de bens subtraídos e dos prejuízos materiais derivados da conduta criminosa, igualmente não se pode ter como reconhecida a conduta delitiva praticada como dentro da normatividade do art. 155, §2° do CP - Furto Privilegiado, vez que não se pode ter a res furtiva como sendo de pequeno valor a coisa furtada, elemento nuclear da causa especial de redução de pena pretendida.
6. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, REJEITADO, COM O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição do delito descrito no art. 244-B do ECA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS TAILAN DA ROCHA PERDIGÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Óbidos, que o condenou pelo delito tipificado no art. 155, §4º, IV do Código Penal - fixando a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 300 dias multa, e art. 244-B do ECA, à pena de 01 ano de reclusão.

No plano fático, a inicial acusatória narra, em suma, que no dia 27 de junho de 2014, por volta de 14h30, a vítima encontrou o seu comércio com a porta de ferro - tipo rolo - arrombada, oportunidade em que, igualmente, constatou a subtração de 01 (um) televisor de tela LED, 32¿ (trinta e duas polegadas), 02 (duas) bolas de futsal e 01 (uma) chapinha de cabelo, oportunidade em que foram iniciadas diligências policiais que culminaram com a descoberta da
res furtiva
na residência do Adolescente Robson Seixas da Silva, que em sede policial apontou o ora apelante como autor do delito descrito.

Ao ser apresentado perante a autoridade policial, o ora apelante confirmou os fatos contra si imputados. Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante foi condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa técnica do réu interpôs o presente recurso de apelação, argumentando em síntese que: (i) Inexistem motivos que conduzam a necessária segregação cautelar do recorrente, devendo ser revogada a prisão preventiva que ostenta em seu desfavor; (ii) Que, o quadro fático encartado nos autos, remete a necessária absolvição sumária do recorrente, conquanto inexista tipicidade na conduta de furtar bens de pouca monta, atraindo nesse viés a incidência do principio da insignificância; (iii) Quanto ao crime de corrupção de menores, que o adolescente envolvido no delito não foi corrompido pelo ora apelante, conquanto já possua uma personalidade voltada para o crime; (iv) subsidiariamente, pretendeu pela incidência do crime de furto em sua modalidade privilegiada, nos termos do art. 155, §2° do CP; (v) a desclassificação do crime de sua modalidade consumada para tentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
O Procurador de Justiça ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Preliminarmente, o apelante pretende ver reconhecido o seu direito de ser posto em liberdade, posto que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida segregacional contidos no art. 312 do CPP e, nesse ponto anoto que razão não lhe assiste, uma vez que o pleito não pode ser deduzido na via da apelação, isso por que a matéria a ser analisada - ameaça ou lesão ao direito de ir e vir decorrente de ato de Juiz de Direito, é inerente a competência da Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
motivo por que deixo de conhecer a referida matéria, por incabível na via.

I - PRESCRIÇÃO.

Desde logo, necessário que se realize a análise quanto a prescrição do delito descrito no art. 244-B do ECA, assim vejamos:

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 244-B do ECA, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, que no caso concreto deve ser reduzido à metade, visto que o apelante - nascido em 03/05/1995 - possuía a época dos fatos - 27/06/2014, menos de 21 anos, nos termos do inc. 109, V c/c 115, ambos do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde o recebimento da denúncia (22/07/2014) até a prolação da sentença condenatória (13/10/2017) transcorreram 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) semanas, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante em relação a pena decorrente do art. 244-B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

II - DA ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCIPÍO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Pretende o recorrente, no mérito, sua absolvição pela incidência do principio da insignificância, pleito que, a toda evidência, não poderá ser acolhido, não servido, nesse prisma, para fundamentar sua absolvição. Isso porque, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhuma periculosidade social da ação;

c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, o valor da res furtiva - 01 (um) televisor de tela LED, 32¿ (trinta e duas polegadas), 02 (duas) bolas de futsal e 01 (uma) chapinha de cabelo, R$ 300,00 (trezentos reais) e, ainda, prejuízo materiais decorrentes do arrombamento do estabelecimento comercial em torno de, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos) reais - evidencia a expressiva lesividade da conduta. Nesse sentido, destaco trecho de parte do depoimento da vítima:
que é proprietária do estabelecimento comercial de onde foram subtraídos os pertences apreendidos nos presentes autos; que o fato ocorreu na noite, mas somente tomou conhecimento no dia seguinte, ao ver a porta de seu comércio arrombada; que esclarece que à noite os cachorros latiam muito, mas a depoente não desconfiou, pois havia uma festividade naquele momento; que quando abriu seu comercio,
percebeu, prontamente a ausência de um televisor,
e um pote contendo moedas; que após, foi orientada a procurar saber se haviam sido subtraído outros pertences,
ocasião em que sentia falta de uma chapinha de cabelo e duas bolas, uma de futsal e outro de futebol
; que prontamente foi à DEPOL registrar a ocorrência e aguardou a resposta em sua residência, não sabendo, até então, a autoria do fato; que recebeu uma mensagem dos policiais noticiando que a televisão havia sido encontrada na casa do indivíduo residente próximo à casa da depoente. Que chegando na DEPOL reconheceu prontamente a televisão apreendida; que dos objetos subtraídos
recuperou a TV, a chapinha e duas bolas; que o dinheiro subtraído gira em torno de trezentos reais;

que em decorrência do arrombamento da porta do comércio teve um prejuízo de aproximadamente 300 para o reparo;
que já conhecia de vista o Robson, uma vez que sua companheira era cliente da depoente e as bolas forma encontradas na casa dele;

Nesse contexto, o valor razoável dos objetos demonstra que o dano foi relevante, a teor do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. BEM AVALIADO EM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Paciente - condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal, pela subtração, em concurso de pessoas, de uma bicicleta avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais) - é reincidente específico.
2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal.
3. O valor da res furtiva não é insignificante pois supera 20% do salário mínimo vigente à época. E conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. GARRAFA DE UÍSQUE E ENERGÉTICOS. CONDUTA DELITUOSA NARRADA EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. RES FURTIVA AVALIADA EM R$ 200,00 (VALOR SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE EM 2016).
1. Não há falar em atipicidade formal da conduta, pois a inicial acusatória narra de forma clara a atuação do réu no cometimento do delito de furto, descrevendo a sua adesão voluntária à conduta delituosa, na medida em que ajudou a encobrir a ação e a observar a movimentação ao redor, demonstrando sua evidente colaboração no sentido da realização do tipo penal.
2. Segundo o enunciado da Súmula 567/STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
3. Na hipótese vertente, além de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, o que o qualifica e agrava a reprovabilidade da conduta, os bens furtados foram avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), ou seja, quantum superior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em 2016 -, o que afasta a inexpressividade da lesão jurídica.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 93.829/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 31/10/2018)

Ainda dentro desse contexto de consideração, elevado valor do conjunto de bens subtraídos e dos prejuízos materiais derivados da conduta criminosa, igualmente não se pode ter como reconhecida a conduta descrita na inicial como dentro da normatividade do art. 155, §2° do CP - Furto Privilegiado, vez que não se pode ter a
res furtiva
como sendo de
pequeno valor a coisa furtada
, elemento nuclear da causa especial de redução de pena pretendida.

Assim, considerando as nuances do caso concreto, que demonstram a acentuada reprovabilidade social da conduta praticada, deixo de acolher a pretensão de ver reconhecida a atipicidade material da conduta perpetrada pelo recorrente, ou ainda que tenha ocorrido dentro do contexto do denominado furto privilegiado, mantendo incólume sua condenação pelo delito de furto qualificado.

III - DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Alfim, pretende a defesa técnica o reconhecimento de que, a conduta descrita na inicial, ocorreu em sua modalidade tentada, vez que:
logo após o incidente, foi de imediato perseguido e preso por populares
- relato fático que, além de não ser condizente com o encartado nos autos, não alberga o melhor entendimento acerca da matéria.

Sobre o tema, é latente que os elementos probatórios produzidos durante toda a persecução criminal, demonstram, com indispensável segurança, que o apelante logrou êxito em consumar o delito, sendo importante destacar, nesse campo teórico, que a teoria prevalecente nos Tribunais Superiores é a da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, pela qual o crime de furto resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelado retirou os bens do comércio da vítima, e com eles permaneceu até a conclusão das diligências policiais, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Assim, mantenho o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.

IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pena referente ao crime do Art. 244-B do ECA, mantendo a integra da sentença nos demais capítulos.

É o meu voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator